Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA. DERRUBADA DE CERCA E DE PLACAS. ATUAÇÃO DA TERRACAP NO EXERCÍCIO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE INVASÕES. ÁREA EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. TURBAÇÃO POR PARTICULARES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação judicial que busca a proteção da posse reclama que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou esbulho e a data da sua ocorrência (art. 1.210, CC c/c arts. 560 e 561, CPC).
2. É fato incontroverso que a área ocupada pertente à TERRACAP, que, admoestada sobre a ocupação, tomou as medidas administrativas para derrubar a cerca e as placas colocadas na área.
3. É indiferente para a resolução processual se a posse do autor é justa e de boa-fé, tendo em vista que não há provas de que a turbação tenha sido realizada pelos réus, ainda que a atuação estatal tenha sido motivada por denúncia por eles realizada.
4. Apelação conhecida e desprovida.